Tribunal: TJSP
Processo: 2127041-42.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Habeas Corpus – Organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais – Prisão preventiva – Mera reiteração de pedido idêntico já apreciado pelo Tribunal – Não conhecimento;
Habeas corpus – Organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais – Fatos complexos e com multiplicidade de acusados – Autoridade apontada

Ementa:
Habeas Corpus – Organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais – Prisão preventiva – Mera reiteração de pedido idêntico já apreciado pelo Tribunal – Não conhecimento;
Habeas corpus – Organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais – Fatos complexos e com multiplicidade de acusados – Autoridade apontada coatora que vem conduzindo o processo com a maior celeridade possível – Excesso de prazo – Inocorrência – Ordem denegada.